Tribunal: TJPA
Processo: 0063112-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0063112-29.2012.8.14.0301

APELANTE: ODIVALDO DA SILVA CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUÍÇÃO DA
COMISSÃO DO PAD EM INOBSERVÂNCIA À LC Nº 22/1994.
INOVAÇÃO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ATO CONVALIDADO. PRESCEDENTES.
ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO DO PAD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 5.
INÉRCIA DO APELANTE EM MANIFESTAR-SE SOBRE O CONTEÚDO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATADO EM TERMO D
E INSTRUÇÃO E INDICIAÇÃO PELA OMISSÃO DO PAD
.
AUSÊNCIA DAS NULIDADES APONTADAS. IRREGULARIDADE DA CONDUTA DO APELANTE APURADA NO PAD.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração no cargo de investigador de Polícia Civil, sob alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar instituído pela Portaria nº 019/2006 – DGPC/PAD.

2-
Alegação de nulidade da Comissão do PAD por inobservância à Lei Complementar nº 22/1994. Inovação somente mencionada após as contrarrazões recursais, constituindo completa inovação no processo. Ademais, não fora apontada a parcialidade ou suspeição dos membros da comissão nem mesmo demonstrado que a formação de referida Comissão trouxe prejuízo ao andamento do processo disciplinar.

3-Quanto ao ponto, é cediço que o STJ possui firme entendimento de que
“
Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, (...)”
(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

4-
“Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.”
(STJ, RHC nº 112.336-SP, Rel. Mini. Laurita Vaz, julgado em 07.11.2019)

5-Mesmo em processos criminais, é firme o entendimento de que a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de prejuízo, sem o qual o ato é convalidado.

6-Apesar da intimação do Apelante em diversas situações durante o PAD em nenhum momento referida nulidade foi apontada, cumprindo registrar que
“
O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.
(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

7-Assim, tem-se que não houve prejuízo à defesa do Apelante, além de que é cediço que a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo

que admita convalidação quando não haja prejuízo a terceiros
.

8-Cabe registrar, ainda, que apesar de no julgamento da Apelação
nº
0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, ter sido declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), processo este que se encontra aguardando apreciação pelos Tribunais Superiores, verifica-se que referida decisão também reconheceu a prescrição do período anterior aos cinco anteriores ao ajuizamento de mencionada ação (0808462-23.2017.8.14.0301),
reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.

9-Assim, verifica-se que o PAD que levou à demissão do Apelante não se enquadra no período da nulidade reconhecida naqueles autos, visto que este data de 2006 (Id 10311989 - Pág. 1), restando completamente preclusa a alegação, seja por consistir em inovação processual, seja por encontrar-se em período prescrito de acordo, com a decisão proferida em autos diversos que o Apelante pretende seja aproveitada ao seu caso concreto.

10-Alegação de nulidade em razão do excesso de prazo para a conclusão do PAD. É firme o entendimento do STJ de
ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo, diante da necessidade de demonstração efetiva do prejuízo. Prejuízo não demonstrado.

11- Alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de nomeação de procurador dativo. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não representa ofensa à Constituição Federal, não se tratando de obrigatoriedade, consoante Súmula Vinculante nº 5.

12-Existência de intimação pessoal do Apelante do processo administrativo (Id. 10312030 - Pág. 12/14), não tendo este constituído advogado para representá-lo, defesa esta que fora apresentada por Defensora ad hoc. Ausência de prejuízo.

13-Alegação de cerceamento da defesa por utilização de trechos intercortados de interceptações telefônicas, sem dar ao Apelante a oportunidade de manifestação. Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, o conteúdo das ligações telefônicas foi relatado em Termo d
e Instrução e Indiciação pela omissão do PAD (Id.
10312051 - Pág. 18 a 10312053 - Pág. 12
), tendo o Apelante sido intimado para apresentar defesa escrita
(Id
10312053 - Pág. 14)
,
ocasião em que o Apelante requereu cópia do processo administrativo nº 019/06-DGPC (Id
10312053 - Pág. 15),
porém não a apresentou, sendo declarada a sua revelia (Id. 10312057 - Pág. 13/14).

14- Irregularidade da conduta apurada no PAD. O fato de não haver sido comprovada a propriedade do caminhão em questão pelo denunciante Ivanildo Chagas da Silva, não elide o fato de que um caminhão apreendido não fora apresentado na delegacia restando clara transgressão disciplinar praticada pelo Apelante em razão da função pública desempenhada, como se pode observar de trecho do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Id
10312063 - Pág. 11).

15- “
Sendo certo que o momento consumativo da transgressão surgiu no instante em que os policiais de posse dos documentos do caminhão verificaram que se tratava de uma situação irregular, a ser resolvida na esfera cível, e mesmo assim tomaram o caminhão e se apossaram do mesmo, ocultaram com intenção de vende-lo para obter proveito próprio e para terceiros, tudo em razão dos cargos que ocupam.
” Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Id
10312063 - Pág. 11)

16-
Ademais, em relação ao processo nº
0032984-87.2008.8.14.0301, ao qual o Apelante alega isonomia sob o fundamento que o seu caso guarda identidade com a do Delegado de Polícia Civil Marco Antônio Costa Farias, observa-se que neste fora efetivado acordo extrajudicial, o qual fora homologado em Juízo, fato que não se comunica com os presentes autos.

17-Apelação conhecida e não provida, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ODIVALDO DA SILVA CARDOSO
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público (processo nº
0063112-29.2012.8.14.0301
) ajuizada pelo Apelante.

A sentença fora proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de reintegração do autor.

Custas com o demandante.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Arbitro honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do ente sucumbente. (...)”

Em razões recursais, o Apelante afirma que fora chamado pela CORREGEPOL para responder a procedimento administrativo disciplinar juntamente com o Investigador de Polícia Civil – IPC Vilaça e o Delegado de Polícia Civil – DPC Marcos, por supostamente terem roubado um caminhão de propriedade de Ivanildo Chagas, com a intenção de vendê-lo e repartir o dinheiro.

Aduz que o Juízo deixou de apreciar questões imperiosas suscitadas na inicial, que de forma cabal demonstram o direito líquido e certo do Apelante, para anular o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, bem como reintegrá-lo ao seu cargo com salários retroativos.

Informa que na inicial foram suscitadas as nulidades por cerceamento de defesa por ausência de nomeação de defensor dativo; nulidade por excesso de prazo para a conclusão do PAD e; por violação ao art. 9º da Lei nº 9.296/96 por ter utilizado apenas trechos recortados de interceptações telefônicas de forma unilateral, não permitindo ao Apelante qualquer manifestação, tendo a comissão excluído trechos, ao que a gravação na integra poderia provar sua inocência.

Alega que além das nulidades suscitadas, no mérito apresentou diversas outras teses que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
e que trazem a lume fatos incontestes que demonstram a nulidade do PAD.

Afirma que o denunciante Ivanildo Chagas da Silva jamais comprovou a titularidade da propriedade do bem (caminhão) que supostamente teria sido roubado pelo Apelante.

Aduz que o Apelante e os demais policiais foram averiguar questão relativa ao Ruarinho de Oliveira Naiff Ferreira, o qual possuía a posse antiga e legítima sobre o caminhão (exibindo a chave do veículo e recibos de consertos), tendo este entrado em contato com o Investigador de Polícia Vilaça para averiguar a situação, o qual chamou o Apelante e o Delegado de Polícia Marcos para a acompanhá-lo no resgate do veículo, que estava na posse precária de Ivanildo.

Defende a aplicação do princípio da isonomia, uma vez que caso do Apelante guarda identidade com o do Delegado de Polícia Marcos Antônio da Costa Farias, que fora reintegrado à função de delegado por decisão judicial da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, diante da nulidade do PAD que demitiu ambos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecidas as nulidades suscitadas para a consequente anulação do PAD que levou à demissão do Apelante, bem como, para que seja reintegrado no cargo de investigador.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, em que requer o não provimento do apelo.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Apelação, passando a apreciar seu mérito.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração no cargo de investigador de Polícia Civil, sob alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar instituído pela Portaria nº 019/2006 – DGPC/PAD.

De início, em que pese a alegação de nulidade da Comissão do PAD por inobservância à Lei Complementar nº 22/1994, observa-se que referida nulidade não consta das alegações da petição inicial nem da réplica nem do Apelo, sendo alegada apenas em petição protocolada somente em 04.07.2022, após as contrarrazões recursais, constituindo completa inovação no processo.

Ademais, observa-se que não fora apontada a parcialidade ou suspeição dos membros da comissão nem mesmo demonstrado que a formação de referida Comissão trouxe prejuízo ao andamento do processo disciplinar.

Quanto ao ponto, é cediço que o STJ possui firme entendimento de que
“
Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, (...)”
(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Em caso emblemático que envolveu juiz corregedor da Justiça Militar de São Paulo, competente para atuar nos procedimentos administrativos instaurados contra policiais militares suspeitos de ilícitos criminais, o qual delegou a outro juízo, a competência para decidir sobre medidas cautelares relacionadas ao inquérito, tendo os acusados alegado violação ao princípio do juiz natural, o STJ frisou a necessidade de demonstração de mácula nas decisões que deferiram a prisão preventiva e a busca e apreensão proferidas pelo juízo de primeiro grau, tendo a Ministra Relatora enfatizado que a jurisprudência é uníssona no sentido de que,
tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta
, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual
exige a efetiva demonstração de prejuízo
, sem o qual convalida-se o ato, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ATOS INVESTIGATÓRIOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não subsiste a tese violação ao princípio do juiz natural quando o Magistrado competente para conduzir as investigações delega sua competência para decidir sobre as medidas cautelares relacionadas ao inquérito.

2. No caso, o Juiz Corregedor da Justiça Militar Paulista, competente para atuar nos procedimentos administrativos instaurados para apurar responsabilidades de Policiais Militares envolvidos em ilícitos criminais, em razão da complexidade da feito, delegou ao Juízo da 1ª Auditoria Militar Paulista a competência para decidir sobre medidas cautelares relacionadas ao inquérito, inclusive os decretos de prisão preventiva levados a efeito, retornando os autos, após a audiência de custódia, ao órgão competente para conduzir a investigação, o qual convalidou os atos decisórios.

3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal.

4.
Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC nº 112.336-SP, Rel. Mini. Laurita Vaz, julgado em 07.11.2019)

Neste vértice, tem-se que mesmo em processos criminais, é firme o entendimento de que a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de prejuízo, sem o qual o ato é convalidado.

Outrossim, dos autos, observa-se que apesar da intimação do Apelante em diversas situações durante o PAD em nenhum momento referida nulidade foi apontada, cumprindo registrar que
“
O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.
(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes
. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, § 1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5.
O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira
. 6. Ordem denegada.

(STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021 - grifei)

Assim, tem-se que não houve prejuízo à defesa do Apelante, além de que é cediço que a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo

que admita convalidação quando não haja prejuízo a terceiros
.
Neste sentido transcreve-se trecho do voto Apelação
nº
0808462-23.2017.8.14.0301,
in verbis
:

“Como se sabe, a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo, cuja violação enseja a nulidade do ato praticado. Embora admita, a princípio, convalidação, tal não se verifica quando o vício é capaz de causar prejuízos a terceiros, como bem esclarece o mencionado doutrinador administrativista:

Portanto, três elementos dos atos admirativos, quando viciados, admitem a convalidação: a competência
, a forma e o objeto (plural). Ao revés, os outros dois elementos (finalidade e motivo) não admitem convalidação.

(...)

Em resumo, não será possível a convalidação por vontade da Administração nas seguintes hipóteses:

a) má-fé do administrado

b) vícios insanáveis

c) lesão ao interesse público

d)
prejuízos a terceiros

(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 7ª ed., São Paulo: Método, 2019). (Grifei).
”

Cabe registrar, ainda, que apesar de no julgamento de referida Apelação
nº
0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, ter sido declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), processo este que se encontra aguardando apreciação pelos Tribunais Superiores, verifica-se que o mesmo julgado reconheceu a prescrição do período anterior aos cinco anteriores ao ajuizamento de mencionada ação (0808462-23.2017.8.14.0301),
reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.

Assim, verifica-se que o PAD que levou à demissão do Apelante não se enquadra no período da nulidade reconhecida naqueles autos, visto que este data de 2006 (Id 10311989 - Pág. 1), restando completamente preclusa a alegação, seja por consistir em inovação processual, seja por encontrar-se em período prescrito de acordo com a decisão proferida em autos diversos que o Apelante pretende seja aproveitada ao seu caso concreto.

Desta forma não assiste razão ao Apelante quanto ao ponto.

No que tange à alegação de nulidade em razão do excesso de prazo para a conclusão do PAD, tendo ultrapassado os 60 dias prescritos em lei, mais prorrogação, perfazendo mais de 120 dias sem a nomeação de nova comissão, cumpre registrar o firme entendimento do STJ de
ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo, diante da necessidade de demonstração efetiva do prejuízo,
senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO A QUO. MOMENTO DO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESOLUÇÃO DO CNJ N. 30/2007.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ART. 7º, § 5º, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 30/2017
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Esta Corte orienta-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência do fato pela autoridade competente para instauração do processo administrativo disciplinar. III - O Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução CNJ n. 30/2007, na qual assentou a competência do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, mediante proposta do Corregedor, para instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de magistrado. IV -
A prescrição intercorrente não restou caracterizada porque a fluência do prazo foi interrompida em razão das sucessivas prorrogações do processo administrativo, providência necessária ao exercício do direito de defesa do acusado, nos termos do art. 7º, § 5º, da Resolução CNJ n. 30/2007
. V - Recurso em mandado de segurança improvido.

(STJ - RMS: 44218 RS 2013/0364565-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DO ESTADO DO AMAPÁ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPUTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por ex-magistrado buscando a anulação ou afastamento da penalidade de aposentadoria compulsória, aplicada pelo Plenário Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, após apurações realizadas em processo administrativo disciplinar, no qual se constatou ter o indiciado praticado conduta incompatível com a dignidade, honra e decoro de suas funções, ao se envolver em confusão em casa noturna localizada na cidade de Macapá, bem como por proferir despacho no termo circunstanciado originário de tal episódio, mesmo sabendo estar impedido, além de contar com histórico de condutas reprováveis, já tendo, inclusive, sido demitido do cargo de Analista Processual do Conselho Nacional do Ministério Público. III - Esta Corte possui orientação no sentido de ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória. IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. V -
Ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief
. VI - A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando medida adequada e necessária diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Impetrante, detentor de um histórico de comportamentos sociais inadequados. VII - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança improvido.”

(STJ - RMS: 51856 AP 2016/0225055-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 – grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD.
EXCESSO DE PRAZO DO PAD. DANO NÃO CONFIGURADO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PAD. POSSIBILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que o excesso de prazo somente é causa de nulidade do processo disciplinar se restar comprovada a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
(MS n. 13074/DF, Min Relator Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). 2. O indeferimento de novas provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar. 3. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa; havendo, porém, erro invencível, justifica-se a intervenção do Judiciário. Precedentes. 4. Não há desproporcionalidade excessivamente gravosa a justificar a intervenção do Poder Judiciário quanto ao resultado do processo administrativo disciplinar originário, em que a autoridade administrativa concluiu pelo devido enquadramento dos fatos e aplicação da pena disciplinar, nos moldes previstos pela lei. 5. Recurso ordinário conhecido e não provido.

(STJ - RMS: 26371 BA 2008/0035980-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2015 - grifei)

Assim, faz-se necessária, para o reconhecimento de nulidade do processo administrativo disciplinar por excesso de tempo, a comprovação pelo Apelante dos prejuízos causados pelo decurso do tempo para sua defesa, o que não ocorre no caso em tela.

Ademais, ao contrário, restou demonstrado que o próprio Apelante contribuiu para a demora da conclusão do PAD, não podendo, portanto, dela se beneficiar.

Logo, ausente a demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação da nulidade arguida.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de nomeação de procurador dativo para representá-lo no PAD, tem-se que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não representa ofensa à Constituição Federal, não se tratando de obrigatoriedade, consoante Súmula Vinculante nº 5, senão vejamos:

Súmula Vinculante nº 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Assim, diante da não obrigatoriedade da presença de advogado no PAD, constata-se que a nomeação de advogado no processo administrativo não representa causa de nulidade, sobretudo, considerando que no presente caso houve a intimação pessoal do Apelante do processo administrativo (Id. 10312030 - Pág. 12/14), não tendo este constituído advogado para representá-lo, defesa esta que fora apresentada por Defensora ad hoc.

Quanto ao argumento de cerceamento da defesa por utilização de trechos intercortados de interceptações telefônicas, sem dar ao Apelante a oportunidade de manifestação, verifica-se, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, que o conteúdo das ligações telefônicas foi relatado em Termo d
e Instrução e Indiciação pela omissão do PAD (Id.
10312051 - Pág. 18 a 10312053 - Pág. 12
), tendo o Apelante sido intimado para apresentar defesa escrita
(Id
10312053 - Pág. 14)
,
ocasião em que o Apelante requereu cópia do processo administrativo nº 019/06-DGPC (Id
10312053 - Pág. 15),
porém não a apresentou, sendo declarada a sua revelia (Id. 10312057 - Pág. 13/14).

Desta forma,
rejeita-se a alegação de nulidade
por cerceamento de direito de defesa do Apelante.

A seu turno, o fato de não haver sido comprovada a propriedade do caminhão em questão pelo denunciante Ivanildo Chagas da Silva, não elide o fato de que um caminhão apreendido não fora apresentado na delegacia restando clara transgressão disciplinar praticada pelo Apelante em razão da função pública desempenhada, como se pode observar de trecho do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Id
10312063 - Pág. 11),
in verbis
:

“Sendo certo que o momento consumativo da transgressão surgiu no instante em que os policiais de posse dos documentos do caminhão verificaram que se tratava de uma situação irregular, a ser resolvida na esfera cível, e mesmo assim tomaram o caminhão e se apossaram do mesmo, ocultaram com intenção de vende-lo para obter proveito próprio e para terceiros, tudo em razão dos cargos que ocupam.”

Cabe registrar, que no Id
10312080 - Pág. 9/10, o Apelante junta sentença criminal de extinção de punibilidade em razão de prescrição, contudo em referida sentença consta que “Em 14.07.2017 foi prolatada sentença julgando procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado e apená-lo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ademais, em relação ao processo nº
0032984-87.2008.8.14.0301, ao qual o Apelante alega isonomia sob o fundamento que o seu caso guarda identidade com a do Delegado de Polícia Civil Marco Antônio Costa Farias, observa-se que neste fora efetivado acordo extrajudicial, o qual fora homologado em Juízo, fato que não se comunica com os presentes autos.

Por esses fundamentos, não assiste razão ao apelante quanto as teses do apelo.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P,R,I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2024